Tribunal: STF
Processo: RE 1463845
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. Acumulação de cargos de Major da Polícia Militar e Professor da Academia de Polícia é prevista expressamente no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal. Incidência do teto constitucional que deve ser individualizada, sobre cada uma das remunerações, mesmo no que tange à aposentadoria. Teses dos Temas 377 e 384 do E. Supremo Tribunal Federal. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.”



    No apelo extremo (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, XI e XVI; e 40, § 11, da CF/1988, ao entender que o teto constitucional deve incidir sobre a remuneração de cada cargo acumulado.



    Aduz, em síntese, que a parte recorrida exerceu a atividade de docente na Academia de Polícia “na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor”. Ou seja, “ocupou apenas um cargo na Administração Pública” (Doc. 7, fl. 6).



    Defende a inaplicabilidade ao caso dos Temas 377 e 384, pois “(a) tais precedentes se restringem às hipóteses de acumulação de dois vínculos de servidor em atividade com a Administração – não abrangendo a situação de acumulação de proventos de servidor inativo; e (b) os militares que exercem atividade docente na Academia de Polícia não possuem dois vínculos com a Administração e não percebem duas aposentadorias ao se inativarem” (Doc. 7, fl. 8).



    Por outro lado, alega que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria nos Temas 257 e Tema 359 da repercussão geral.



    Acrescenta que, nos termos do Decreto Estadual 54.911/2009 e do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, a docência no âmbito do Sistema de Ensino da Polícia Militar não implica investidura em cargo, emprego ou função pública (Doc. 7, fl. 15). Dessa forma, entende ser “descabida a individualização dos valores para a incidência do teto remuneratório constitucional” (Doc. 7, fl. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 377 e 384 da repercussão geral (Doc. 9).



    Interposto Agravo Interno em face dessa decisão (Doc. 11), foi provido ao fundamento de que o autor não ocupa, formalmente, dois cargos na Administração Pública, mas apenas um, de forma que os referidos Temas de repercussão geral não têm aplicabilidade ao presente caso (Doc. 13).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    JORGE PAULO LINO RODRIGUES, Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo na reserva e Professor da Academia de Polícia, ajuizou ação ordinária em face da São Paulo Previdência – SPPREV requerendo sua condenação a “proceder para que o teto remuneratório incida separadamente, um para os proventos e outro para a vantagem denominada hora-aula incorporada” (Doc. 1, fl. 7).



    Relata que a SPPREV vêm aplicando o redutor salarial previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal sobre a somatória dos proventos percebidos pelo desempenho de ambos os cargos, implicando, na prática, em ausência de pagamento pelo cargo de professor. 



    O Juízo de origem manteve a sentença de procedência da ação ao fundamento de que “em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional e aplicação do redutor salarial. Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas e de cumulação legítima, devem ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública” (Doc. 5, fl. 3).



    Por sua vez, a SPPREV alega que os valores percebidos pelo servidor para ministrar aulas na Academia de Polícia integram a sua remuneração, razão pela qual devem ser computados para fins de aplicação do teto constitucional, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição da República.



    A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que;



    “Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.



    Na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    Em caso bem semelhante ao destes autos, veja-se a ementa do acórdão da Rcl 45.774-AgR/SP, em que figurei como redator:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377.



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia.



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 45.774-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação remunerada de cargos públicos. Policial militar inativo. Professor em academia de polícia. Teto constitucional que incide isoladamente sobre cada remuneração. Tema nº 377 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, aplica-se a tese fixada no Tema nº 377 da Sistemática da Repercussão Geral aos militares inativos, para reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar em atividades de magistério exercidas em academias de polícia.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1441764 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento dos REs 612.975 (Tema n. 377/RG) e 602.043 (Tema n. 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.368.767-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/8/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO EM ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.433.353-AgR, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.325.925-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente